Tribunal: TCU
Processo: 001.808/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o do RITCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato instituído por José Cicero Soares de Lemos, em favor de Vania Costa de Lemos, recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da ciência, pelo Comando do Exército, do presente acórdão, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da pensão militar considerada ilegal; 9.3.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada.